Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018470-45.2024.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE ANULOU PAD POR VÍCIOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL A ATOS ADMINISTRATIVOS INCONSTITUCIONAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração ao cargo público de Auxiliar Administrativo Municipal, do qual o agravante foi exonerado em razão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 527/2024.
O agravante alega: a) invalidade do PAD, por vícios de parcialidade da comissão processante; b) existência de decisão judicial transitada em julgado que determinou sua reintegração; c) ocorrência de prescrição quanto à possibilidade de aplicação de sanção administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais:(i) verificar se há direito líquido e certo à reintegração, com fundamento na alegação de coisa julgada material; (ii) determinar se a pretensão da Administração encontra-se prescrita ou decaída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de vícios de parcialidade da comissão processante não foi objeto da decisão de origem, inviabilizando sua apreciação no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância.
A decisão judicial anterior que determinou a reintegração do agravante em 2011 não adentrou o mérito do ingresso no serviço público, limitando-se a anular o PAD por vícios processuais, sem formar coisa julgada material.
Em relação à prescrição, a jurisprudência do STJ entende que atos administrativos que violam o princípio do concurso público configuram situação de flagrante inconstitucionalidade, não sendo passíveis de convalidação pelo decurso do tempo.
O Poder Público mantém a prerrogativa de apurar a legalidade do ingresso do agravante no cargo público, ainda que tenha decorrido longo período desde a ocorrência dos fatos, desde que respeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Decisão judicial que anula Processo Administrativo Disciplinar por vícios formais não impede a instauração de novo processo para apuração dos mesmos fatos, desde que não haja coisa julgada material. 2. A prescrição e a decadência não se aplicam a atos administrativos que violem o princípio constitucional do concurso público, por configurarem situações de flagrante inconstitucionalidade".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018470-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Demissão ou Exoneração, Suspensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES - CPF: 693.370.711-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024